Tribunal: TJDFT
Processo: 0736681-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I – A reclamação está embasada em acórdãos do eg. STJ que representam precedentes meramente persuasivos, e não vinculantes.
II - O disposto na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16 não se sobrepõe à disciplina do art. 988 do CPC, que exige como paradigma na reclamação acórdão proferido em julgamento qualificado, cujas hipóteses são as previstas no art. 928 do CPC. Mantido o indeferimento da petição inicial da reclamação por manifesta inadmissibilidade.
III – Agravo interno desprovido.